Tribunal: TJSP
Processo: 0003553-52.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO PELA LEITURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – ATIVIDADE QUE NÃO SE EQUIPARA AO ESTUDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001029805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003553-52.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
WILLIAM PRETTI DE SA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21364
Agravo em Execução no 0003553-52.2020.8.26.0520
Agravante: WILLIAM PRETTI DE SA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

INSURGÊNCIA
CONTRA
O
INDEFERIMENTO
DA
REMIÇÃO PELA LEITURA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DECISÃO MANTIDA ATIVIDADE QUE NÃO SE
EQUIPARA AO ESTUDO RECURSO NÃO PROVIDO.

Cuida-se de Agravo em Execução interposto por WILLIAM
PRETTI DE SA contra a decisão de fls. 78/80, mantida às fls. 94, proferida
pela MMa. Juíza de Direito Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani, que
indeferiu o pedido de remição da pena em razão de leitura.
O agravante requer, em suma, a reforma da decisão de 1o
grau, alegando que realizou a leitura de três livros no “Programa lendo a
liberdade”, apresentando as respectivas resenhas, devidamente atestadas e
comprovadas pela própria entidade. Acena com a aplicabilidade da
Recomendação CNJ no 44/2013 e requer, nessa conformidade, seja
concedida a remição pela leitura (fls. 1/11).
Contrariado o recurso (fls. 83/92), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 103/108), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 27 de novembro de 2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WILLIAM cumpre pena total de 14 anos de reclusão, em
regime fechado, pela prática de crime de homicídio qualificado, com
término de cumprimento previsto para 7 de março de 2031, conforme
boletim informativo (fls. 51/54).
O Juízo de 1o grau indeferiu a remição pela leitura pleiteada
pelo sentenciado, em decisão fundamentada, nos seguintes termos: “no que
tange à leitura, verifica-se que por v. acórdão proferido pelo Eg. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) n. 2182765-41.2019.8.26.0000, restou
declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 16.648/2018, que
possibilitava a remição por leitura nas comarcas deste Estado. (...) Tem-
se, assim, em consonância ao deliberado no referido julgado, que a leitura
realizada pelo sentenciado não é espécie de estudo, não sendo alcançada
pelo disposto no art. 126 e parágrafos da Lei de Execução Penal, de modo
que a remição sob esta rubrica carece de embasamento legal.” (fls. 78/80).
Contra esta decisão se insurge o agravante.
Sem razão, todavia.
Observo que o instituto da remição está regulado pelos
artigos 126 a 130 da Lei de Execução Penal, que estabelecem os requisitos
para sua concessão, nas hipóteses de frequência escolar, em atividade de
ensino fundamental, médio, superior ou requalificação profissional, ou
diante do exercício de trabalho.
Assim, não há no referido diploma qualquer dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da possibilidade da remição pela simples leitura, que não poderia
ser equiparada ao ensino, vez que exigida a frequência escolar. Assim
impossível a concessão do benefício por parte do Juízo das Execuções,
porquanto, ao conceder benefício em hipótese não prevista em lei, estaria
usurpando verdadeira função do Poder Legislativo.
Ademais, a Recomendação no 44/2013, expedida pelo
Conselho Nacional de Justiça, que não possui caráter legal, não deve
prevalecer em prejuízo da Lei de Execução Penal.
A propósito, este é o entendimento de diversos julgados
desta e. Corte de Justiça:
“Pela simples leitura do dispositivo em apreço, dessume-se que o
direito positivo brasileiro prevê remição, mas por atividade
laborativa e por estudo; pode-se remir, pelo trabalho e por frequência
a cursos oficiais, parte do tempo de execução da pena. Não se há
conceder benefício não contemplado em norma jurídica escrita, com
caráter de generalidade e obrigatoriedade. Este não é terreno
propício para formular especulações a propósito de políticas sociais.
A iniciativa se apoiaria em direito imaginário, em pura ideologia;
importaria, outrossim, assunção de prerrogativa e de funções afetas a
outro Poder de Estado.” (TJSP 5a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7000409-36.2018.8.26.0482 Rel. Des.
Geraldo Wohlers 28/03/2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO POR LEITURA DE OBRA
LITERÁRIA
INDEFERIDO NA ORIGEM
INTELIGÊNCIA DO
ART. 126, § 1o, INCISO I, DA LEP RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não podemos discordar de que a leitura pode proporcionar melhor
condições de integração social, incentivando e desenvolvendo a
educação dos detentos. Ademais, reflete de forma positiva no
ambiente prisional. No entanto, não pode ser utilizada com o objetivo
de resgatar a pena.” (TJSP
4a Câmara de Direito Criminal

Agravo de Execução Penal n° 7005100-30.2017.8.26.0482 Rel. Des.
Euvaldo Chaib Julg.: 29/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMENTA: Agravo em execução. Remição por leitura concedida na
origem. Agravo ministerial. Benefício não consagrado pela legislação
pátria. Inteligência do art. 126 da LEP e da Súmula no 341 do E. STJ.
Inaplicabilidade da Portaria no 5/2014. Decisão cassada. Agravo
provido. [...] E, data venia do entendimento da origem, não há que se
falar que a remição por leitura configura uma extensão do estudo.
Afinal, se quisesse o legislador que assim fosse, bastaria incluí-la à
legislação, o que não fez. Simples a situação. Se na lei constou apenas
“por trabalho ou por estudo”, é porque não se quis fazer constar
“por leitura”. Portanto e até que se altere legislativamente a
situação, ela permanece como está. Assim: remição por leitura não é
benefício consagrado pela legislação pátria.” (TJSP 4a Câmara de
Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
n°
9000100-86.2016.8.26.0114 Rel. Des. Luis Soares de Mello Julg.:
28/03/2017).
Nesse sentido também já decidiram: Agravo de Execução
Penal no 7007124-94.2018.8.26.0482, 4a Câmara Criminal, Rel. Des.
Edison Brandão, j. em 29/01/2019; Agravo de Execução Penal no
9000440-22.2018.8.26.0482, 7a Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo
Abdalla, j. em 30/01/2019 e Agravo de Execução Penal no
9000042-73.2018.8.26.0224, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. Ivan Sartori,
j. em 06/11/2018.
Ademais, como bem anotou a e. Magistrada, o E. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou
procedente
a
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2182765-41.2019.8.26.0000, contra a Lei Estadual no 16.648, de 11 de
janeiro de 2018, que “institui, no âmbito dos estabelecimentos carcerários
das comarcas do Estado, a possibilidade de remição da pena pela leitura.”
Valendo trazer à colação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Estadual no 16.648,
de 11 de janeiro de 2018, a qual “Institui, no âmbito dos
estabelecimentos
carcerários
das
comarcas
do
Estado,
a
possibilidade de remição da pena pela leitura”. (1) PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE: Rejeitada. Possibilidade
de controle concentrado da constitucionalidade de lei estadual, pelo
TJ/SP, com lastro em norma da Carta Magna Estadual, repetida da
Constituição da República (Rcl no 383/SP; e RE no 650.898/RS, Tema
no 484 da Repercussão Geral, item “1”). (2) DA VIOLAÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO: Procedência.
Vulnera a competência privativa da União a lei estadual que cria
nova modalidade de remição da pena (“remição pela leitura”),
inovando, inclusive, ante a expressa classificação operada pela
norma federal estilar (Lei no 7.210/84). Art. 1o, CE/SP, e arts. 25, §
1o, e 22, I, ambos da CR/88. (3) DA VULNERAÇÃO DA
INICIATIVA LEGISLATIVA DO EXECUTIVO: Vício constatado.
Encontra-se reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo a
iniciativa legislativa inerente à criação de cargos e órgãos da
Administração Pública, bem como a atribuição de suas atividades e
responsabilidades funcionais (art. 5o e art. 24, § 2o, n. 2, c.c. art. 47,
XIX, “a”, todos da CE/SP; e, por reflexo, o art. 61, § 1o, II, “a” e
“e”, c.c. o art. 84, VI, ambos da CR/88; Tema no 917 da Repercussão
Geral). Lei em tela que adveio, contudo, de iniciativa legislativa.
Doutrina e jurisprudência. AÇÃO PROCEDENTE, uma vez rejeitada
a preliminar suscitada pelo n. Presidente da Assembleia Legislativa.”
(Direta de Inconstitucionalidade no 2182765-41.2019.8.26.0000,
Rel. Beretta da Silveira, j. em 29.01.2020).
Não se olvida que a leitura possui importância para a
reinserção social do detento, diante da possibilidade de desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal, além de ser solução à ociosidade decorrente do aprisionamento.
No entanto, diante da inexistência de previsão legal, impossível a
concessão do benefício.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo em Execução Penal no 0003553-52.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: William Pretti de Sá
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Voto no 35433
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da douta
maioria, que negaram provimento ao recurso, nos termos
doravante expostos.
Entendo que há a possibilidade de remição pela
leitura de obra filosófica, científica ou literária, uma vez
atendidas as exigências previstas para tal benefício.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Willian Pretti de Sá contra decisão que
indeferiu seu pedido de remição pela leitura, alicerçada no
v. acórdão proferido pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n. 2182765-41.2019.8.26.0000,
restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.
16.648/2018, que possibilitava a remição por leitura nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comarcas deste Estado.
Requer a defesa, em síntese, que a reforma da
decisão de 1o grau, uma vez que o reeducando realizou a
leitura de três livros no “Programa lendo a liberdade”,
apresentando
as
respectivas
resenhas,
devidamente
atestadas e comprovadas.
Sustenta a aplicabilidade da Recomendação
CNJ no 44/2013 e requer, nessa conformidade, seja
concedida a remição pela leitura (fls. 1/11).
Pois bem.
Com efeito, possível a remição pela leitura de
obra filosófica, científica ou literária, se, como in casu,
atendidas as exigências previstas para tal benefício.
De se rememorar a indicação do CNJ na
Recomendação 44/2013, estampa em seu art. 1o, inciso V.
In verbis:
“(...)
V
estimular, no âmbito das unidades prisionais
estaduais e federais, como forma de atividade
complementar,
a
remição
pela
leitura,
notadamente para apenados aos quais não sejam
assegurados os direitos ao trabalho, educação e
qualificação profissional, nos termos da Lei n.
7.210/84 (LEP arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II,
VI e VII), observando-se os seguintes aspectos:
a)
necessidade de constituição, por parte da autoridade
penitenciária
estadual
ou
federal
de
projeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico visando à remição pela leitura, atendendo
os pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem
subjetiva;” (Destacado).
Com efeito, inconcusso que a leitura colabora
com a reinserção social do sentenciado, prestando-se como
ferramenta de incremento intelectual, em detrimento das
nocividades propiciadas pelo ocioso, porém turbulento,
ambiente carcerário.
Em caso análogo, esta relatoria já se manifestou
da seguinte forma:
“É verdade que o art. 126, da Lei de Execução Penal
não contempla, textualmente, a leitura como forma
de obtenção da remição.
Por outro lado, com o advento da Lei n.o
12.433/2011, que incluiu o estudo como forma de o
preso remir seu tempo de expiação, passou a ganhar
força a ideia de a leitura também propiciar tal
benesse.
Diante
disso,
em
abril
de
2013
(Processo
2013/46029
da
CGJ),
juízes
assessores
da
Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal
encaminharam àquele órgão correcional Parecer com
a sugestão de que fosse elaborada minuta como
forma de modelo aos juízes corregedores dos
presídios, possibilitando a remição por estudo.
Foram impostos, no indigitado documento, uma série
de argumentos, tais como a tendência pátria de
incluir a leitura como possibilidade da remição, já
sendo adotada, inclusive por lei em outros estados
da Federação, tais como Paraná, Goiás e Piauí, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ter arrimo na Portaria Conjunta da Corregedoria
Geral da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional n.o 276/2012.
Fundou-se o parecer, ainda, no art. 1.o, da Lei n.o
7.210/84, conforme o qual “A execução penal tem
por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do
internado”, donde não há que se falar em ausência
de previsão legal.
Assim, considerando também que a leitura é
inegável instrumento de transformação individual,
crescimento intelectual e, por isso mesmo, maior
possibilidade de análise crítica acerca de seus
próprios atos, refletindo em resultados positivos no
que se refere à ressocialização.
Aludido parecer, então, foi aprovado, bem como
disponibilizada minuta aos juízes corregedores dos
presídios. 1
Na mesma esteira, a Recomendação n.o 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça.2”
Tal questão, aliás, resta pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, entendendo a referida Corte que o art.
126 da Lei de Execução Penal deve ser interpretado de
forma extensiva, em benefício do sentenciado. Confira-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMIÇÃO DA PENA
PELA
LEITURA.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO
1 Disponível em <http://www.tjsp.jus.br/Handlers/FileFetch.ashx?id_arquivo=48414>
2 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-
conselho/26992-recomendacao-n-44-de-26-de-novembro-de-2013>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O
Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma,
e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento
objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do
cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. Firmou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de ser viável a
concessão da remição por atividades não
expressas na lei, dentre as quais a leitura,
diante de uma interpretação extensiva in
bonam partem do artigo 126 da Lei de
Execução Penal. 3. Habeas corpus não conhecido.
Contudo,
ordem
concedida
de
ofício
para
reconhecer a legalidade da remição pela
leitura, com determinação, em consequência, no
sentido de que o Juízo das Execuções Criminais
conceda ao paciente a referida benesse, promovendo
o cálculo do número de dias a que faz jus o
reeducando
de
acordo
com
os
documentos
comprobatórios de tal atividade.” (HC 400.999/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017) (Destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
posição
majoritária
deste
Sodalício
Bandeirante não trilha senda distinta, conforme se verifica
nos recentes julgados que seguem:
“Agravo em Execução Penal - Remição de pena pela
leitura, concedida - Recurso do Ministério Público -
Pleito de cassação da decisum - Impossibilidade -
Agravado que realizou a leitura de obra literária e
elaborou a respectiva resenha, no prazo estipulado -
Manifestação favorável da Comissão de Avaliação -
Embora o art. 126, da LEP, não preveja a remição de
pena pela leitura, o Departamento Penitenciário
Nacional e o Conselho da Justiça Federal, com a
finalidade de assegurar a ampla assistência educacional aos presos custodiados nas Penitenciárias Federais, editaram a Portaria
Conjunta no 276/2012, que disciplinou o Projeto
Remição Pela Leitura - Recomendação No 44/2013,
do CNJ, que também dispõe a respeito do instituto -
Entendimento jurisprudencial predominante no STJ,
no sentido de se admitir interpretação extensiva in
bonam partem, permitindo a remição de parte da
pena pela leitura - Precedentes - A leitura é capaz de
promover
o
aprimoramento
intelectual
e,
por
consequência, a reeducação, a ressocialização e a
reintegração social do sentenciado, cumprindo,
desse modo, a finalidade a que se destina a pena
privativa de liberdade - Inexistência de tratamento
desigual
-
Sentenciados
analfabetos
também
poderão se beneficiar do instituto, de acordo com seu
nível de instrução - Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003678-18.2018.8.26.0996; Relator (a): Juvenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Duarte; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
02/08/2018;
Data
de
Registro:
03/08/2018);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de Pena pela
leitura - Impetração visando a cassação da decisão
que deferiu pedido de remição de pena por leitura
IMPOSSIBILIDADE Remição pela leitura aprovada
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Entendimento pela constitucionalidade da
medida Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
9000005-46.2018.8.26.0224;
Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
31/07/2018;
Data
de
Registro:
01/08/2018);
“Execução Penal Pedido de remição de penas em
razão de aprovação no ENEM
Entendimento do
disposto na Recomendação n. 44 do CNJ Ausência
de comprovação dos requisitos necessários Pedido
indeferido O CNJ recomenda que seja deferida
remição de penas, caso o reeducando tenha
realizado o estudo por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando aprovação
nos exames nacionais que certificam a conclusão do
ensino médio (ENEM). A efetiva aprovação deve,
ademais, restar documentalmente comprovada nos
autos. Execução Penal
Pedido de remição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penas em razão de leitura de livros seguida de
elaboração
das
respectivas
resenhas

Interpretação extensiva do art. 126 da LEP

Requisitos previstos na Resolução n. 44 do CNJ
demonstrados
Admissibilidade Interpretação
extensiva do art. 126 da LEP, que prevê a
remição pelo estudo, autoriza seja reconhecida
a remição pela leitura de livros, desde que a
atividade
tenha
sido
monitorada
por
instituição de ensino colaboradora com o
processo de ressocialização do preso, mediante
análise das respectivas resenhas que tenham
sido elaboradas pelo reeducando. Execução
Penal Remição de penas Reeducando do regime
fechado

Dias
remidos
que
deverão
ser
considerados como pena cumprida, para todos os
efeitos Admissibilidade Inteligência do art. 128
da LEP Os dias remidos pelo reeducando deverão
ser computados como de pena privativa de liberdade
efetivamente cumprida, para todos os efeitos,
observada eventual ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave, e não apenas abatido do total da
sanção aplicada.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7001968-28.2018.8.26.0482; Relator (a): Grassi
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
26/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018) (Sem
ênfase no original);
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA
PELA LEITURA. Deferimento. Recurso ministerial.
Não acolhimento. Interpretação extensiva in bonan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partem do artigo 126, da Lei de Execução Penal.
Portaria Conjunta no 276/2012, da Corregedoria
Geral da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional. Recomendação no 44/2013,
do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0004705-36.2018.8.26.0996; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM
UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
10/07/2018;
Data
de
Registro:
10/07/2018).
Lado outro, verifica-se que o sentenciado
satisfez as exigências, pois, após a leitura das obras
“Memórias póstumas de Brás Cubas”, de autoria de
Machado de Assis, e O auto da Compadecida, de autoria de
Ariano
Suassuna
elaborou
as
respectivas
resenhas
(fls.58/61 e 66/68), que foram avaliadas pela comissão
instituída naquele estabelecimento prisional com tal
finalidade, a qual apresentou conclusão favorável aos seus
interesses (fls. 62 e 70).
Destarte, era mesmo de rigor a remição de parte
da pena do agravado pela leitura.
Lado outro, os documentos apresentados pelo
sentenciado sequer foram apreciados pelo Juízo, afastando,
sob pena de supressão de instância, a análise em concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da remição.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso, a fim de reconhecer a
possibilidade, em abstrato, do benefício e determinar
que o Juízo de origem apreciasse, em concreto, o seu
cabimento.
CAMILO LÉLLIS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
IVANA DAVID
10AD770A
8
17
Declarações
de Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
139CB29A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003553-52.2020.8.26.0520 e o código de confirmação da tabela acima.